Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Evidenciado o erro material apontado pela embargante, é possível a correção de ofício ou por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III do CPC. Todavia, como o erro material apontado não altera o conteúdo principal, tampouco o resultado do acórdão recorrido, é inaplicável a atribuição de efeito modificativo.
3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como acolher os demais pedidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.